Tribunal: STF
Processo: ARE 1423736
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FERROVIA TRANSNORDESTINA. INTERESSE PROCESSUAL DA FTL. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DA CONCESSIONÁRIA. CAUSA MADURA. EDIFICAÇÕES CONSTRUÍDAS SOBRE A LINHA FÉRREA. INVASÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO. FATO INCONTROVERSO. ESBULHO CONFIGURADO. MERA DETENÇÃO. OCUPAÇÃO ILEGAL. TRECHO DESATIVADO. SITUAÇÃO DE COMPLETO ABANDONO. INEXISTÊNCIA DE PLANO DE REATIVAÇÃO.AUSÊNCIA DE RISCO DE ACIDENTES. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES. SITUAÇÃO PASSÍVEL DE ALTERAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Conforme se pode extrair da legislação de regência, somadas as extensões da faixa de domínio (art. 9º, §2º do Decreto nº 2.089/1963) e da área non aedificandi (art. 4º da Lei nº 6.766/79), toda e qualquerocupação existente ao longo de 21m (vinte e um metros) contados para cada lado a partir do trilhoexterior da linha férrea é irregular.



    Neste contexto, exsurge dos autos que a FUNDAÇÃO CULTURAL CABRAS DE LAMPIÃOencontra-se inequivocamente construída sobre os trilhos e na área correspondente à faixa de domínio daferrovia.



    Desse modo, numa análise preliminar, restando caracterizado o esbulho possessório do bem público, ademandada não teria direito de permanecer na área em questão, nem a perceber qualquer indenização porbenfeitorias eventualmente acrescidas sobre a faixa de domínio.



    Todavia, é preciso reconhecer que a situação de completo abandono da linha férrea por longo período éincontroversa, o que torna insubsistente a alegação de risco à segurança da coletividade, pois o totalabandono e inoperância da linha férrea, sem sequer haver um plano concreto de restabelecimento das atividades elimina, ao menos por enquanto, qualquer perigo de acidentes por descarrilamento.



    Neste contexto, é natural concluir que a questão das inúmeras invasões existentes ao longo de diversostrechos da inativa malha ferroviária da Região Nordeste, como é o caso do Km 485 + 250 da LinhaTronco Centro Recife - LTCR - Serra Talhada/PE, consiste em um complexo problema social,envolvendo questões de políticas habitacionais, de crescimento desordenado de municípios e de omissãopela Administração Pública.



    A toda evidência, o desinteresse e o completo abandono da linha férrea pela Administração PúblicaFederal foi o fator preponderante para que surgissem construções irregulares na faixa de domínio e naárea não edificável da ferrovia.



    Desta forma, entendo que a situação de inoperância da ferrovia por aproximadamente 20 (vinte) anos, ainexistência de qualquer plano concreto de reativação da malha ferroviária e as demais peculiaridadesdeste caso autorizam a manutenção das edificações no local em que se encontram, pois seriaabsolutamente desproporcional demolir uma entidade cujas atividades conferem substancial contribuiçãoà população carente do Município de Serra Talhada, apenas para manter desobstruída a área de segurançade uma linha férrea sucateada, sem condições de trafegabilidade e sem um plano concreto, imediato ecom prazos definidos de reativação.



    (...)



    Neste contexto, é natural concluir que a questão das inúmeras invasões existentes ao longo de diversostrechos da inativa malha ferroviária da Região Nordeste, como é o caso do Km 485 + 250 da LinhaTronco Centro Recife - LTCR - Serra Talhada/PE, consiste em um complexo problema social,envolvendo questões de políticas habitacionais, de crescimento desordenado de municípios e de omissãopela Administração Pública.A toda evidência, o desinteresse e o completo abandono da linha férrea pela Administração PúblicaFederal foi o fator preponderante para que surgissem construções irregulares na faixa de domínio e naárea não edificável da ferrovia. 



    Desta forma, entendo que a situação de inoperância da ferrovia por aproximadamente 20 (vinte) anos, ainexistência de qualquer plano concreto de reativação da malha ferroviária e as demais peculiaridadesdeste caso autorizam a manutenção das edificações no local em que se encontram, pois seriaabsolutamente desproporcional demolir uma entidade cujas atividades conferem substancial contribuiçãoà população carente do Município de Serra Talhada, apenas para manter desobstruída a área de segurançade uma linha férrea sucateada, sem condições de trafegabilidade e sem um plano concreto, imediato ecom prazos definidos de reativação.



    (...)



    Em outras palavras, a demolição das construções, diante do atual contexto fático, estaria fundamentadanas regras previstas no art. 9º, § 2º do Decreto nº 2.089/63 e art. 4º, III da Lei nº 6.766/79, que somenteexistem para viabilizar uma linha férrea ativa, o que não é o caso. 



    Assim, embora a pretensão deduzida pela FTL encontre respaldo no caput do art. 71 do Decreto-Lei nº 9.760/46 e no enunciado da Súmula nº 619 do STJ, não se pode ignorar as consequências práticas dadesídia imputável exclusivamente ao Poder Público no que se refere à fiscalização dos entornos da linhaférrea por longa data, o que torna possível, nas atuais circunstâncias, que o julgador, deparando-se comsoluções igualmente viáveis juridicamente, adote aquela que produzirá consequências práticas menosdanosas."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente